Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Processo : 0712531-08.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar para manter o impetrante, aqui agravante, no concurso público para provimento de vagas para cargo de Técnico Legislativo – Policial Legislativo do Senado Federal 2022, após reprovação na etapa de exame de sanidade física e mental, por ter apresentado “atestado de saúde mental emitido por médico generalista (não psiquiatra)”. Sobreveio sentença, consoante ofício do juízo singular (ids. 45466172 e 45466173), que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VIII, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator